Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Considerando as alegações contidas na petição de ID 24759197, determino a retirada do feito de pauta. Intime-se a parte contrária para, querendo, se manifestar sobre o alegado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021 14:12:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador